Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA FALSA. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS POSTERIORES À ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITO EX TUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.
1. Reconhecida a nulidade da alteração contratual por falsidade da assinatura, devem ser declarados nulos todos os negócios jurídicos dela decorrentes que, a rigor, são inaptos de produzir qualquer efeito jurídico entre as partes e terceiros.
2. O reconhecimento da nulidade absoluta de cláusula contratual opera efeitos ex tunc, oponível contra todos, devendo terceiros eventualmente prejudicados com a declaração de nulidade buscar o ressarcimento de seus direitos por meio de ação própria.
3. Na hipótese em que a sentença não fixou o valor da condenação, bem como é inestimável o proveito econômico e o valor da causa é muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, consoante disposto no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Apelo parcialmente provido.